Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-43.2015.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000060-43.2015.8.05.0224

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, SIZENANDO JOSE DA SILVA, PAULO SANTOS DA SILVA, RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. TRIBUNAL DO JÚRI.
QUESTÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA COM ATUAÇÃO LIMITADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. TEMA 984 DO STJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA que, após atuação de defensores dativos na ação penal nº 0000060-43.2015.8.05.0224, submetida ao rito do Tribunal do Júri, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados nomeados para a defesa de João Lucas de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri impede a nomeação de defensor dativo e invalida a fixação de honorários; (ii) estabelecer se o arbitramento da verba honorária deve observar obrigatoriamente a tabela da OAB à luz do Tema 984 do STJ; e (iii) determinar se o juízo criminal pode fixar honorários de defensor dativo no próprio processo, com condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A criação do Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri possui caráter restrito e eventual, limitada à sessão plenária e à disponibilidade de seus integrantes, não abrangendo todas as fases do procedimento do júri, o que autoriza a nomeação de defensor dativo em comarcas sem atuação permanente da Defensoria Pública.

4.
O direito fundamental à assistência jurídica integral impõe ao Estado o dever de assegurar defesa técnica ao acusado necessitado, legitimando a nomeação judicial de advogado dativo e a consequente fixação de honorários quando inexistente atuação institucional da Defensoria Pública.

5.
O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários da OAB não possuem caráter vinculante para o magistrado, mas podem ser utilizadas como referência para fixação de valor justo e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo defensor dativo.

6.
A fixação de honorários pelo próprio juízo criminal é medida adequada, pois o magistrado responsável pela condução do processo possui melhores condições de avaliar a complexidade da causa, o tempo despendido e os atos praticados pelo defensor dativo.

7.
Demonstrada a efetiva atuação dos defensores dativos nas duas fases do procedimento do Tribunal do Júri e considerando o grau de participação, o zelo profissional e a complexidade da causa, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários com base na tabela da OAB/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A criação de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri, com atuação limitada ou eventual, não impede a nomeação de defensor dativo em comarcas sem presença permanente da instituição.

2.
As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, mas podem ser utilizadas como parâmetro para fixação da remuneração do defensor dativo, conforme o Tema 984 do STJ.

3.
O juízo criminal pode arbitrar honorários em favor de defensor dativo no próprio processo em que houve a atuação profissional, quando comprovada a prestação do serviço e inexistente assistência da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V; Código Penal, arts. 107, IV, e 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); STJ, REsp nº 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.10.2002; STJ, REsp nº 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000060-43.2015.8.05.0224
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
os
os defensores dativos Dr. Rafael Nascimento Brum Gomes (OAB/BA 59.352), Dr. Sizenando Jose da Silva (OAB/BA 12.517), Dr. Paulo Santos da Silva (OAB/BA 43.515) e Dr. Tiago Nascimento Brum Gomes (OAB/BA 38.208),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
d
os defensores dativos Dr. Rafael Nascimento Brum Gomes (OAB/BA 59.352), Dr. Sizenando Jose da Silva (OAB/BA 12.517), Dr. Paulo Santos da Silva (OAB/BA 43.515) e Dr. Tiago Nascimento Brum Gomes (OAB/BA 38.208)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03